Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017090-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA
AGRAVADO: FÁBIO FRAZÃO VILANOVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Rondolândia contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no. 1002035-57.2021.8.11.0046, impetrado pelo ora Agravado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Rondolândia, Sr. José Guedes de Souza, deferiu parcialmente a liminar para o fim de determinar a substituição do membro da comissão processante, Lindeberg Miguel Arcanjo, até ulterior deliberação do Juízo.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o Agravado falta com a verdade, pois, o PAD foi instaurado após a investigação/auditoria do Auditor Público Interno do Município (Sr. Rafael Chama de Queiroz), sendo, naquela oportunidade, juntado provas do indício da suposta infração funcional cometida pelo Agravado.
Aduz que, instaurada a Comissão o procedimento ficou paralisado por mais de 16 (dezesseis) meses, conforme relatado pelo próprio Agravado/Impetrante, o que transparece uma inércia por parte da Gestão anterior ou até mesmo pela displicência do então Presidente da Comissão (Dr. Luiz Francisco da Silva), que permitiu que o procedimento permanecesse paralisado por todo esse período. Entretanto, com a mudança de Gestão, um dos atos praticados pelo Prefeito Municipal (autoridade coatora) foi de nomear os membros que faltavam na Comissão para dar prosseguimento em todos os PAD’s que se encontravam engavetados, garantindo a todos os servidores que respondiam os procedimentos o direito de ampla defesa e contraditório, sem nenhuma interferência política ou pessoal.
De acordo com o Agravante, o Agravado estava prestes a ser beneficiado com a prescrição da aplicação da pena administrativa, mas viu seu procedimento tramitar, como desde a instauração não ocorria, inclusive sob o acompanhamento do Ministério Público, que semanalmente encaminhava e-mail ao Presidente da Comissão solicitando o andamento.
Pontua que, o Agravado arguiu na contestação a preliminar de suspeição/impedimento de um dos membros da Comissão, Sr. Lindeberg, sob o argumento que este responde juntamente com a esposa do Agravado/Impetrante, Bett Sabah, uma Ação Civil Pública que tramita na Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro sob o no 1001427- 30.2019.8.11.0046.
Assevera que, a Ação Civil Pública mencionada pelo Agravado, é justamente pela cedência realizada pela então Gestora Bett Sabah, esposa do Agravado, do Sr. Lindeberg, e diante de tal ato, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação, logo, não pode prosperar a alegação de suspeição/impedimento do Sr. Lindeberg, pois este se encontra no polo passivo juntamente com a esposa do Agravado/Impetrante.
Assegura que, em nenhum momento da contestação na Ação Civil Pública supramencionada, o Sr. Lindeberg mencionou algo da esposa do Agravado/Impetrante, conforme alegou em sua contestação no Processo Administrativo Disciplinar.
Aponta que, se o Ministério Público, Autor da ACP, em sua petição inicial, alega que o Sr. Lindeberg foi nítido e indevidamente favorecido pelas condutas bizarras praticadas pelos Ex-Gestores, Bett Sabah Marinho da Silva, (esposa do Agravado) e Agnaldo Rodrigues de Carvalho, pois desde 2013 não exerce suas funções. Paira a pergunta, se havia perseguição ou inimizada por parte da ex- Gestora, ao Sr. Lindeberg, porque o Ministério Público chegou à conclusão que teve o INDEVIDO FAVORECIMENTO? Sabe-se que a cedência de servidores públicos municipais se dá pelo Ato Discricionário por parte do Gestor Público, e no caso em apreço se realmente a tese alegada pelo Agravado de perseguição arguida pelo membro da Comissão Sr. Lindeberg fosse verídica com certeza não teria sido beneficiado pela Gestora.
Assinala que, mesmo após o Prefeito Municipal proferir com a Decisão Administrativa, na qual não foi reconhecida a suspeição do membro da Comissão Processante, o Agravado se quedou inerte e aguardou findar a fase do processo administrativo, qual seja, as audiências de oitiva de depoimento pessoal e de testemunhas arroladas, momento em que o Agravado sequer arrolou alguma testemunha que pudesse provar o alegado em sua preliminar de suspeição/impedimento, ou até mesmo no mérito da suposta infração funcional cometida e averiguada no Processo Administrativo Disciplinar.
Esclarece que, por ser o Agravado esposo da ex-Gestora do Poder Executivo, indiretamente influenciou na permanência dos membros da Comissão, pois, a nomeação em conformidade com a legislação é exclusiva para servidores de carreira, logo, todos passaram pela subordinação da esposa do Agravado, como também do Agravado que exerceu o cargo de Chefe da Procuradoria, entretanto, o mesmo iniciou ataques aos demais servidores que poderiam contribuir com o procedimento, apesar de que a prova material já estava formalizada nos autos, ou seja, a folha ponto fraudada.
Informa que, no respectivo procedimento já foi proferida a decisão de mérito, por meio da Decisão Administrativa no 048/2021/GAB/PREFEITO, datada de 16 de agosto de 2021, sem nenhuma interferência do membro da Comissão Sr. Lindeberg, pois, a decisão foi baseada apenas nas provas produzidas, inclusive as que foram corroboradas pelo Agravado, assim, a substituição do membro em conformidade com a r. decisão liminar não surtira efeitos, pois, encontra-se finalizado.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a liminar.
De acordo com a certidão de id. 102899482, o mandado de segurança foi inicialmente distribuído, em 8-7-2021, perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal, que reconheceu a incompetência para processar e julgar a causa, uma vez que o mandamus foi impetrado em desfavor de ato praticado por Prefeito Municipal.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 995. [...].
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ab initio, é importante mencionar que o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante. 5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017). [Destaquei].
No caso dos autos, verifica-se que foi instaurado contra o Agravado/Impetrante, servidor efetivo da carreira da Procuradoria do Município de Rondolândia, o processo administrativo disciplinar para apurar a denúncia de abandono de emprego, no qual o Prefeito Municipal proferiu decisão, em 28 de abril de 2021, em que não reconheceu a suspeição arguida pelo acusado, ora Agravado/Impetrante, em sede de preliminar na defesa administrativa, mantendo o Sr. Lindeberg Miguel Arcanjo como membro da Comissão Processante.
Ao analisar o pedido de liminar, o Magistrado a quo, em 2-8-2021, proferiu a seguinte decisão:
Vistos.
O mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5o, inciso LIXI, da CF) para a proteção de direito líquido e certo, de ameaça de lesão ou de lesão por ato de autoridade. Para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessário que concorram a relevância de fundamentos e o risco de ineficácia da medida caso se aguarde o julgamento do mérito do pedido (artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009).
A questão posta nos autos diz respeito a necessidade de observância do devido processo legal em âmbito administrativo.
No caso sub judice, ficou caracterizado o fumus boni iuris, pois na seara administrativa é necessário que seja observado, de igual modo, o devido processo legal.
No que tange ao periculum in mora, este também é claro, na medida em que permitir que pessoa impedida continue participando de processo administrativo de cunho sancionatório, causa danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para o fim de DETERMINAR a substituição do membro comissão processante Lindeberg Miguel Arcanjo, até ulterior deliberação deste juízo.
Notifique-se o (s) Impetrado (s), do conteúdo da inicial, com a cópia do documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito, nos moldes do art. 7°, inciso II, da Lei no 12.016, de 2009.
Decorrido este prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos ao ilustre representante ministerial em 10 (dez) dias.
Com ou sem manifestação, certifique-se e, venham os autos conclusos para sentença.
Intimem-se e cumpra-se. [...]. [Destacado no original].
Pois bem.
Analisando detidamente os autos originários e os documentos que os instruem, não verifico, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
Isso porque, apesar do Prefeito Municipal não reconhecer a suspeição do membro da comissão, verifica-se que a própria Comissão Processante, ao analisar o pedido do servidor (Agravado/Impetrante), encaminhou a decisão à autoridade superior (Prefeito) para, aquiescendo, promover a substituição do membro Lindeberg Miguel Arcanjo, posto que, naquele ato, o mencionado membro se declarou impedido no processo administrativo disciplinar. Veja-se:
[...]. O acusado em sua defesa, juntada de folhas, arguiu a suspeição do membro LINDEBERG MIGUEL ARCANJO tendo como fato motivados, alegado ter sofrido perseguição política da parte da esposa do acusado, nas razões de defesa na ação civil pública de improbidade administrativa, autos 1001427-30.2019.8.11.0046, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT em que, também, a esposa do acusado, ex-prefeita do Município, é ré.
Muito embora, tenha o acusado alegado a suspeição do membro Lindeberg Miguel Arcanjo, este, infra-assinado, registra que assim não se considera, tendo em vista que não é amigo íntimo ou inimigo do acusado e, também, não tem interesse na causa, tendo em vista que no aludido processo judicial, tanto sua esposa quanto si, respondem ao processo originado em decorrência de denúncia proveniente da Controladoria Geral do Município, inclusive, em decorrência sendo, igualmente, a situação do acusado, também denunciado pela CGM pelo fato aqui em processamento (SIMP 001238-017/2019 – Promotoria de Comodoro/MT).
Portanto, o membro indicado suspeito, assim não o considera, por outro lado, não pretendendo prejudicar o bom andamento do processo, declara-se impedido.
A legislação municipal, sobre o tema do impedimento e da suspeição, traz na Lei de Regência do PAD no Município (Lcpm. n. 3, de 17/10/2007), em seu §2o do art. 227, dispõe:
Art. 227 – O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 03 (três) servidores estáveis, designados pelo Prefeito Municipal, que indicará entre eles o seu Presidente:
(...)
§2o Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito administrativo, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta e colateral, até o terceiro grau. (g.n).
No contesto do §2o, a lei traz apenas as hipóteses de impedimento em relação ao acusado, não havendo qualquer previsão a despeito da suspeição dos membros, relegando, portanto, a suspeição ao campo da presunção. Então, o melhor a se fazer neste caso é buscar a aplicação subsidiária de normas.
Tratando-se a suspeição de uma situação subjetiva que gera uma presunção relativa de parcialidade e, diante da ausência de previsão legal do tema, em caráter subsidiário, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais superiores tem considerado a suspeição de membros de CPAD’s, aplicando subsidiariamente os arts. 18, 19 e 20 da Lei Federal n. 9.784, de 29 de janeiro de 1.999, o membro, com o apoiamento dos demais, objetivando evitar arguições judiciais de nulidade do processo reconhece – não pelo acolhimento da suspeição -, mas pelo reconhecimento do impedimento do membro Lindeberg Miguel Arcanjo.
Justifica-se, nesse contexto, tendo em vista o membro impedido estar litigando judicialmente juntamente com a esposa do acusado, como réus na ACP e, o membro ter alegado em suas razões de defesa no processo, desde antes da instauração do processo administrativo disciplinar, sofrido perseguição política, o que faz exsurgir o “caráter de inimizade notória” com o cônjuge do acusado.
Assim o sendo, se a suspeição gera uma presunção relativa de incapacidade, no impedimento a presunção já é objetiva, devendo ser reconhecida pelo membro, bem como, obrigatoriamente, levar sua manifestação à autoridade instauradora para que promova sua substituição.
Registra-se que, sendo dever da Comissão processante garantir imparcialidade, conhece da preliminar de suspeição do membro suscitada, porém, o exceto não, registrando que não é inimigo ou amigo íntimo do acusado e que tenha interesse particular na decisão da causa.
De qualquer sorte, as regras de impedimento e suspeição previstas na legislação de processo administrativo tem origem de fundo no princípio da imparcialidade, bem como nos princípios constitucionais da impessoalidade, contraditório e ampla defesa.
Portanto, sendo o impedimento no processo administrativo uma situação objetiva que gera uma presunção absoluta de parcialidade do membro da comissão, o melhor ajuste para o caso é a sua substituição.
E para constar, lavrou-se a presente decisão, que ora se encaminha a Autoridade Superior para que, aquiescendo, promova a substituição do membro LINDEBERG MIGUEL ARCANJO, outrora designado pelo Decreto n. 27, de 10 de fevereiro de 2021, neste proc. Adm. 204/2021 (eletrônico) disciplinar movido em face de FÁBIO FRAZÃO VILANOVA. [...]. [Destaquei].
É certo que, o relatório da Comissão Disciplinar não vincula, por completo, a conclusão da autoridade competente para aplicar eventual sanção ou mesmo isentar o servidor da pena sugerida. No entanto, o servidor público tem direito subjetivo de, no âmbito de um PAD, ser processado mediante uma comissão imparcial e isenta, que não pode ser considerada impedida e nem suspeita.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS. APROFUNDAMENTO DE FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA IRREGULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PENA DE DEMISSÃO. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1. O servidor público tem direito subjetivo de, no âmbito de um PAD, ser processado mediante uma comissão imparcial e isenta, que não pode ser considerada impedida e nem suspeita. Porém, nenhuma das hipóteses legais de impedimento ou de suspeição dos membros da comissão foi evidenciada no caso dos autos.
2. A Portaria de Instauração não fez descrição objetiva de qual ilícito administrativo especificamente se buscava apurar dentre as irregularidades constatadas no Processo n. 35301.009669/2077-31 e apensos. Após a instrução do processo administrativo, no Termo de Indiciamento, houve detalhamento preciso dos ilícitos atribuídos às impetrantes que foram apurados no processo mencionado.
3. Logo, o processamento do PAD observou jurisprudência do STJ segundo a qual apenas quando do indiciamento do servidor, posteriormente à fase instrutória do processo administrativo disciplinar, deve haver a descrição detalhada dos fatos a serem apurados. Assim, não se torna necessária a instauração de novos processos administrativos para a apuração de fatos conexos e descobertos durante a instrução.
4. Tendo em vista que a comissão instruiu o processo administrativo disciplinar com diversos elementos probatórios, o Poder Judiciário não deve, em mandado de segurança, adentrar na suficiência dessas provas para sustentar a pena demissão.
5. Não há nulidade por contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque as formalidades legais atinentes à produção de provas e à apresentação de defesa escrita das impetrantes foram observadas.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez concretizada a infração administrativa grave, não é possível mitigar a aplicação da pena de demissão legalmente prevista.
7. "Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da sanção" (MS 18.081/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/05/2013).
8. Ordem denegada.
(MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 05/02/2020). [Destaquei].
Na hipótese, conforme demonstrado na decisão da Comissão Processante, o próprio membro se declarou impedido, enviando os autos do PAD para a autoridade superior para substituição, de modo que, em princípio, deve ser mantida a decisão recorrida, que será melhor analisada quando do julgamento do mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora